Tribunal: STF
Processo: RE 1559162
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário (eDoc 130), com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 83) do Tribunal de Justiça do próprio ente federativo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM FACE DE EX-PREFEITO EM DECORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE, ACOLHENDO EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CRÉDITO DE MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL PERTENCEM AOS MUNICÍPIOS, OS QUAIS DETÊM LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF NO TEMA 642 (RE nº 1003433/RJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE SE AFASTA. EXECUÇÃO PROPOSTA, QUANDO A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL APONTAVA PARA A LEGITIMIDADE DO ESTADO, O QUE SE MODIFICOU APENAS EM 2021 COM A TESE FIRMADA PELO STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 31, §§ 1º e 4º; 71, VIII e § 3º; e 75, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que a multa exequenda não possui natureza ressarcitória, mas, sim, punitiva, resultante da inobservância de normas legais e regulamentares, notadamente do art. 63, II, da Lei Complementar Estadual nº 63/90, inexistindo, portanto, dano efetivo ao erário municipal. 



    Afirma que não se busca do executado a reparação de prejuízos causados ao Município durante sua gestão, mas a cobrança de penalidade decorrente da violação de normas orçamentárias e financeiras, cujo prejudicado direto é o Tribunal de Contas do Estado, o que justificaria a legitimidade do Estado para promover a execução.



    Aduz que o Tema nº 642 é inaplicável ao caso, pois a natureza sancionatória da multa confere ao Estado legitimidade ativa para sua cobrança.



    Nas contrarrazões (eDoc 142), o recorrido pugna pela manutenção do acordão recorrido. 



    O Terceiro Vice-Presidente do órgão judiciário de origem, em razão do Tema nº 642 da repercussão geral e da ADPF nº 1.011, determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 175) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 198).



     É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    Ao apreciar o RE 1.003.433/RJ, paradigma do Tema 642 da repercussão geral – redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 13.10.2021 –, o Plenário fixou as seguintes teses (com meus grifos):



    1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.



     Em controle concentrado, a seu turno, idêntico entendimento foi firmado: ADPF 1.011/PE, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.7.2024.



     Ao refutar o juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal estadual consignou que o crédito cuja execução se pretende promover decorre do descumprimento da obrigatoriedade de realização de processo licitatório e subsequente celebração de contrato para fins de prestação de serviços à administração pública, daí decorrendo prejuízo ao ente municipal (eDoc 198 - fl. 7).



     Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido converge com a jurisprudência vinculante do Supremo, cuja observância é devida por todos os juízes e tribunais (incisos I e III do art. 932 do Código de Processo Civil).



     Ademais, rever as conclusões do órgão fracionário demandaria, necessariamente, reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



     3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente